Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702871-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR NUNES NOGUEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca das alegações deduzidas no Requerimento de Distinção de ID 61720078 nos termos do art. 1.037, §11 do CPC. Prazo: 05 dias. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora